Tribunal: TJBA
Processo: 8024452-42.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024452-42.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s):PEDRO FRANCISCO GUIMARAES SOLINO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 27 DO CDC. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES EXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE À FLAGRANTE ABUSIVIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As partes firmaram contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, na qual são realizados descontos mensais no benefício previdenciário da apelada, tratando-se, portanto, de relação jurídica de trato sucessivo, isto é, que se renova mensalmente. 2. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar do último desconto. O contrato celebrado entre as partes foi firmado em 25/01/2022, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 07/07/2023. Portanto, o prazo prescricional previsto no artigo 27, do CDC, não se consumou. 3. Considera-se plausível a alegação da autora/apelada de que acreditava contratar empréstimo consignado, quando na realidade estava assinando contrato de cartão de crédito consignado, seja porque, ao menos do que se tem notícia, nunca utilizou o cartão de crédito para realização de compras, seja porque o contrato de cartão de crédito consignado é extremamente mais oneroso quando comparado ao contrato de empréstimo consignado. 4. É duvidosa, portanto, a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor. 5. A modalidade de empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, em vez de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves constantes num endividamento progressivo e insolúvel. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, IV, V, IX e 51, IV e 52, I, II, III, IV e V do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada. 6. O contrato bancário de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, com prestações sem número ou prazo determinado, com desconto apenas do mínimo do valor da fatura mensal efetuado direto da folha de pagamento, em que o banco refinancia o restante do valor total devido, o que torna a dívida impagável, é modalidade que externa manifesta abusividade por parte da instituição financeira, lucro exagerado e onerosidade excessiva ao consumidor. 7. A má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida. 8. A respeito dos valores pagos pelo consumidor, de rigor a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se nítida má-fé por parte da instituição financeira, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento. Todavia, resta mantida a devolução na forma simples, como determinado na sentença. 9. Fixada a premissa de que o negócio jurídico pactuado entre os litigantes restou viciado em virtude de flagrante abusividade, o dano moral é in re ipsa, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. 10. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, é razoável a condenação do apelante/réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva do apelante visando a obtenção de lucro por meio da reprovável violação de direitos básicos do consumidor. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8024452-42.2021.8.05.0080, sendo apelante BANCO PAN S.A e apelada RITA DE CASSIA ALVES DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.